Tribunal: TJDFT
Processo: 0745927-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745927-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, JOAO ROBERTO DE ARAUJO CALDEIRA BRANT AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PAIVA SALGADO AVILA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais (demolição e a reconstrução de muro de divisa), homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.900,00 para elaboração de laudo complementar, com parcelamento autorizado em duas cotas de R$ 2.950,00, sob pena de desistência da prova. Os réus/agravantes alegam, em síntese, que: 1) o valor homologado é excessivo e desproporcional ao trabalho a ser realizado; 2) o trabalho complementar não exige nova diligência in loco, nem análise de novos documentos, pois os principais esforços técnicos já foram realizados na primeira perícia; 3) o valor proposto representa mais de 61% do valor da perícia original, sem justificativa plausível para o acréscimo; 4) a complementação do laudo se limita à resposta de 32 quesitos, com base em material já constante dos autos, não havendo aumento de complexidade; 5) a carga horária estimada de 10 horas é incompatível com o trabalho a ser desempenhado, que não se trata de nova perícia, mas apenas de complementação; 6) o valor por hora (R$ 590,00) é elevado e não condiz com os parâmetros de moderação, razoabilidade e proporcionalidade; 7) o TJDFT possui jurisprudência que admite a redução de honorários periciais em casos semelhantes; 8) o não pagamento dos honorários no valor homologado poderá causar prejuízo irreparável, com encerramento da fase instrutória e perda da prova técnica; 9) o valor mais adequado seria de R$ 3.200,00, equivalente a 1/3 do valor da perícia original; 10) o perito não apresentou justificativa técnica detalhada que comprove a necessidade das horas indicadas; 11) o trabalho já realizado anteriormente incluiu diligências presenciais, análise documental e elaboração de laudo de 51 páginas, o que reduz a complexidade da complementação; 12) o valor proposto para o complemento supera 3/5 do valor já pago, embora o esforço técnico seja inferior. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam fixados os honorários para resposta aos quesitos complementares até o teto de R$ 3.200,00. Sem razão, inicialmente, os agravantes. De início, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, entendo cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que os réus/agravantes estão sendo intimados a “depositar a primeira parcela (R$ 2.950,00), no prazo de 05 dias, sob pena de se entender pela desistência da prova”. No mesmo sentido: “(...) 1. Deve-se conhecer do recurso, ante a mitigação da taxatividade do rol de cabimento de agravo de instrumento, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), uma vez que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova. (...)” (Acórdão 1843069, 07020098220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A proposta de honorários complementares apresentada pelo perito oficial está devidamente fundamentada. O profissional esclareceu que os 32 novos quesitos exigem análise técnica individualizada, com reimersão nos autos, releitura dirigida das peças indicadas, cotejo entre os achados do laudo original e as novas indagações, verificação normativa e redação motivada das respostas, com anexos quando pertinentes. Além disso, será necessário enfrentar tecnicamente o relatório divergente apresentado pelos próprios agravantes, o que demanda exame crítico das premissas, métodos, fontes e conclusões, com eventuais refutações fundamentadas. Trata-se de atividade analítica e reconstrutiva, distinta da mera revisão do laudo anterior. O perito também informou que não incluiu horas para diligências in loco ou resposta a impugnações, limitando-se à estimativa de 10 horas de trabalho técnico, o que revela razoabilidade e ausência de excesso. Por fim, os agravantes não apresentaram elementos capazes de afastar os fundamentos que justificam a manutenção da proposta de honorários. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator